Tribunal: TJBA
Processo: 8001111-67.2024.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001111-67.2024.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO RODRIGUES DA COSTA

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELATIVAS À COMPENSAÇÃO DE VALORES, MARCO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E CONDIÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - Alegação de omissão quanto à compensação de valores supostamente creditados rejeitada, porquanto expressamente consignada a ausência de prova inequívoca da efetiva disponibilização do crédito em favor do embargado.

III - Inexistência de omissão quanto ao marco inicial da correção monetária, fixado no acórdão embargado.

IV - Termo inicial dos juros moratórios corretamente estabelecido, em conformidade com as Súmulas 54 e 362 do STJ, considerando tratar-se de responsabilidade extracontratual.

V - Reconhecimento da condição de analfabeto funcional do consumidor não configura contradição, mas interpretação jurídica fundada em precedentes do STJ.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001111-67.2024.8.05.0181,
acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora